Tribunal: TJDFT
Processo: 0739161-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739161-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com dissolução de condomínio que determinou a suspensão do processo. Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. informa que é terceira interessada por ser credora da ré Arquero Consultoria Educacional Ltda., que tem valores a receber. Narra que requereu a averbação de penhora no rosto dos autos originários em seu favor, que foi deferida. Alega que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo originário em razão de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0719895-28.2023.8.07.0001. Argumenta que a penhora no rosto dos autos originários em seu favor foi realizada antes do deferimento da indisponibilidade dos valores existentes no processo em que há saldo positivo para Arquero Consultoria Educacional Ltda. Cita o art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a anterioridade de cada penhora deve ser observada quando houver pluralidade de credores ou exequentes. Sustenta que não há que se falar em liberação de valores depositados em Juízo em razão de pedido de reserva de honorários deferido após o registro de penhora no rosto dos autos de terceiro interessado, pois, em tese, aquele valor que se busca levantar para satisfazer crédito advocatício estaria indisponível. Avalia que é certo e inquestionável que a penhora no rosto dos autos em seu favor foi averbada antes de eventual direito ser constituído para o patrono da parte autora nos autos de origem. Requer a concessão de efeitos suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 64129300). Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou petição na qual defendeu que este agravo de instrumento tem fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O Código de Processo Civil atual dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. Zarife Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpôs este agravo de instrumento contra a decisão a seguir transcrita (id 204451704 dos autos originários): Nos termos da decisão trasladada do processo no 0719895-28.2023.8.07.0001, por ora, o valor constante nestes autos deverá permanecer indisponível até que seja efetuado o pagamento remanescente naquele processo ou após analisada a penhora requerida pela parte credora quanto ao importe depositado nestes autos em favor da ré. Suspenda-se o processo até que nova decisão relativa a penhora requerida seja proferida nos autos no 0719895-28.2023.8.07.0001. Intimem-se. A análise dos autos originários demonstra que não foi requerida, tampouco iniciada a fase de cumprimento de sentença. A determinação de suspensão da tramitação do feito em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois o comando judicial em análise não se imiscui no mérito do conflito de interesses dos litigantes. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator